Tribunal: TJES
Processo: 5005624-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005624-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RHUANA CARLA MAURI ZEFERINO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005624-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: RHUANA CARLA MAURI ZEFERINO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha (ES) que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
– processo n.º 5001109-92.2021.8.08.0045 – indeferiu o pedido tutela antecipada, consubstanciado na suspensão do ato administrativo que anulou a promoção funcional de mudança de nível da Autora, ora Agravante,
–
documento id 9146571 – Processo Referência.

A Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1728618 – págs. 06-14), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, “
que a esfera administrativa, bem como a judicial, subvertera a ordem lógica e legal do sistema de análise ao disporem que a agravada teria o dever de comprovar a validade do certificado de pós-graduação
” (Sic – pág. 09). E ainda, pelo fato de “
que os certificados emitidos pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ) possuem presunção de veracidade e somente poderia ser ilidido mediante prova inequívoca em sentido diverso
” (Sic – pág. 09).

Afirma que o certificado de pós-graduação lato sensu da Agravante, emitido pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ) foi reconhecido como válido pelo Ministério da Educação (MEC), nos termos do Parecer n.º 411/20185 do CNE/CES, devidamente homologado pelo MEC.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito ativo ao presente Recurso, a fim de que seja determinada a suspensão imediatamente dos efeitos do ato administrativo que anulou a promoção funcional de mudança de nível da autora (nível I para nível II), formalizado por meio da Portaria nº. 5.095/2021.

Decisão (documento id 1757639) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento id 1904597) pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 2446154) pela desnecessidade de sua intervenção.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 09 de maio de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar Relator, a fim de negar provimento ao recurso e, com isso, preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na medida em que a aferição da validade, ou não, do Diploma de curso de pós-graduação que a agravante pretende utilizar no seu processo de progressão funcional depende de dilação probatória, sendo, portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito da recorrente nesta fase de cognição sumária.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005624-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: RHUANA CARLA MAURI ZEFERINO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha (ES) que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
– processo n.º 5001109-92.2021.8.08.0045 – indeferiu o pedido tutela antecipada, consubstanciado na suspensão do ato administrativo que anulou a promoção funcional de mudança de nível da Autora, ora Agravante,
–
documento id 9146571 – Processo Referência.

A Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, “
que a esfera administrativa, bem como a judicial, subvertera a ordem lógica e legal do sistema de análise ao disporem que a agravada teria o dever de comprovar a validade do certificado de pós-graduação
” (Sic – pág. 09). E ainda, pelo fato de “
que os certificados emitidos pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ) possuem presunção de veracidade e somente poderia ser ilidido mediante prova inequívoca em sentido diverso
” (Sic – pág. 09).

Afirma que o certificado de pós-graduação lato sensu da Agravante, emitido pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ) foi reconhecido como válido pelo Ministério da Educação (MEC), nos termos do Parecer n.º 411/20185 do CNE/CES, devidamente homologado pelo MEC.

Compulsando os autos verifica-se que a Agravante ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo que está por cópia no ID 9146571 (Processo Referência), pleiteando a suspensão imediata do ato administrativo que anulou a sua promoção (da Agravante) funcional de mudança de nível.

O Magistrado “a quo” indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Sabe-se que esta fase processual não permite maiores digressões acerca da validade (ou não) do certificado do Curso de Pós-Graduação, que diz respeito ao mérito da demanda.

Contudo, o art. 300 do CPC⁄2015 dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de forma concomitante, o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados.

Acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória a doutrina ressalta que:

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. [...]

Incertezas ou imprecisões a respeito do direito material do requerente não podem assumir a força de impedir-lhe o acesso à tutela de urgência. Se, à primeira vista, conta a parte com a possibilidade de exercer o direito de ação e se o fato narrado, em tese, lhe assegura provimento de mérito favorável, e se acha apoiado em elementos de convencimento razoáveis, presente se acha o fumus boni iuris, em grau suficiente para autorizar a proteção das medidas sumárias.

Somente é de cogitar-se da ausência do fumus boni iuris quando, pela aparência exterior da pretensão substancial ou pela total inexistência de elementos probatórios a sustentá-la, se divise a fatal carência de ação ou a inevitável rejeição do pedido, pelo mérito (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 446).

No caso em testilha, os documentos carreados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, a questão posta demanda maior dilação probatória para apuração dos fatos, no que pertine à validade do certificado do curso de Pós-Graduação ofertado pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ).

Consoante sobressai do Processo Administrativo Disciplinar (PAD – n.º 2335/2020) aberto em desfavor da Agravante, o Município de São Gabriel da Palha (ES) foi notificado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), nos termos do Ofício n.º 50/2019, sobre a instauração da Operação “Mestre Oculto”, tendo como objeto “
a apuração de possível prática de crimes na expedição de diplomas de graduação, pós-graduação e cursos livres, os quais não observaram completamente a legislação pertinente
”.

Diante dessas circunstâncias, bem como das investigações que foram realizadas pelo GAECO, foi requisitada a instauração de procedimentos administrativos com o fito de apurar se os professores atuantes na rede de ensino municipal se utilizaram de diplomas de graduação, pós-graduação e cursos livres ideologicamente “falsos” para assumirem cargos públicos. (Informações contidas na cópia do PAD – Relatório Final, documento id 8332499 – Processo Referência).

Desta forma, dada as particularidades em torno dos Certificados de Conclusão de Cursos apresentados no Município de São Gabriel da Palha (ES), tenho, tal qual externado na Decisão que “
a aferição da validade do certificado de conclusão de curso pós-graduação depende de comprovação idônea, que infirme a decisão administrativa, o que não há, ainda, com segurança, antes de estabelecido o contraditório
”.

Com efeito, a pretensão da Agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das suas alegações e, via de consequência, data máxima venia não há como deferir a pretensão recursal.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005624-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: RHUANA CARLA MAURI ZEFERINO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR. MUDANÇA DE NÍVEL. ANULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados.
2.
A pretensão da Agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das suas alegações e, via de consequência, não há como deferir a pretensão recursal.

3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.